Tribunal: TJBA
Processo: 8028223-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028223-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS SENA DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MATHEUS COSTA VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

I R

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APÓLICE. COBERTURA. AUSÊNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Evidenciada a pertinência entre a sentença e as razões do recurso, inexiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A designação de magistrado por ato normativo interno, para atuação extraordinária, não compromete o princípio do juiz natural, quando baseada em regras gerais e abstratas de distribuição/competência funcional do órgão jurisdicional.
PREFACIAL AFASTADA.

III – A sentença que analisa os pedidos formulados, à luz do laudo pericial e da prova documental, atende aos parâmetros do artigo 489 do Código de Processo Civil, de modo que eventual inconformismo com o resultado pertence ao mérito, não configurando ausência de motivação.
PREAMBULAR REJEITADA.

IV – A responsabilidade civil impõe o dever de reparar o dano causado por ato ilícito, exigindo-se, para tanto, a comprovação da conduta irregular, do prejuízo suportado e do nexo de causalidade entre ambos.

V – Comprovado que a seguradora efetuou reembolsos e indenizações, referentes às despesas médico-hospitalares e período de perda laborativa, nos limites da apólice contratada, descabe o pedido de complementação de dano material e lucros cessantes, quando ausente prova robusta de saldo residual não reembolsado.

VI – Evidenciado que o laudo pericial atestou a ausência de dano estético, aliado à falta de cobertura da apólice para prejuízo de tal natureza, inviabiliza-se a condenação da seguradora em pagar indenização neste aspecto.

VII – O acervo probatório atesta o sofrimento decorrente de acidente de trânsito, tendo em vista que o demandante foi vítima escoriações relevantes no corpo, precisando de tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia, circunstâncias que configuram dano moral indenizável, em valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VIII – A responsabilidade da seguradora restringe-se aos limites do contrato de seguro firmado, portanto, havendo cláusula expressa na apólice que exclui a cobertura para dano moral, não pode ela ser compelida ao pagamento da indenização fixada a esse título.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8028223-71.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
LUIS SENA DE JESUS JÚNIOR e como
Apelados
MATHEUS COSTA VIEIRA, AGENOR GONÇALVES VIEIRA e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA